Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO: POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. ART. 373 CPC. EMPRESÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação em ação para fixação de alimentos proposta por filha menor impúbere em face de seu genitor.
2. A fixação dos alimentos para os filhos estabelece-se analisando binômio necessidade-possibilidade e, ainda, a capacidade, inclusive laborativa, dos responsáveis (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
3. A necessidade dos filhos menores em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal.
4. Sobre a capacidade financeira do alimentante, releva notar que: [a] aferição da capacidade do alimentante não se limita unicamente aos dados materiais de remuneração e contabilidade declaradas aos órgãos oficiais, devendo ser considerados, também, os sinais exteriores de riqueza que revelam a discrepância entre os números declarados e a realidade vivida. (Acórdão 1245740, 07082672420198070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Apelo não provido.